Tribunal: TJMT
Processo: 1007933-53.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007933-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BERTO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.154.810/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ALEX STEVES BERTO - CPF: 638.029.021-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO MONITÓRIA –
FIADOR – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL – PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS – SÚMULA 581 DO STJ – NOVAÇÃO QUE NÃO ATINGE OS COOBRIGADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados
(Súmula
581 do STJ)
.

2.
A novação da dívida, nos termos do art. 59 da
Lei nº 11.101/2005 não impede que o credor promova a execução em face do avalista e devedor solidário.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALEX STEVES BERTO
contra a decisão proferida na
Ação Monitória nº
0000015-60.2018.8.11.0032
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
que extinguiu a presente demanda em face da requerida BERTO E
CIA LTDA – ME, à luz do art. 485, VIII, do CPC,
em razão
de sua recuperação judicial,
deixando consignado que o processo seguirá em relação ao agravante
, na qualidade de avalista
.

Alega, em suma, que se trata na origem de ação monitória proposta pelo BANCO DO BRASIL, ora agravado, em desfavor do agravante, visando compeli-lo ao pagamento de R$ 173.180,62, oriundo do Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Recebíveis nº 066.702.791, celebrado com a empresa BERTO & CIA LTDA ME, em 28/11/2014, onde o agravante figura como avalista.

Aduz que devidamente citado, o agravante opôs embargos monitórios no qual sustentou a necessidade de extinção da ação monitória sem julgamento do mérito, visto a sujeição do crédito à recuperação judicial da empresa BERTO & CIA LTDA ME.

Sustenta a necessidade de extensão dos efeitos da decisão (sentença parcial de mérito) ao ora agravante, visto que a recuperação judicial do devedor principal se estende ao coobrigado.

Narra que pelo fato de a dívida ser anterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito foi incluído na lista de credores.

Relata a impossibilidade de prosseguimento da presente ação, uma vez que seu crédito está sujeito aos efeitos do processo de
Recuperação Judicial, bem como o pagamento do crédito sujeito à recuperação fora da ordem nele aprovada implicaria cometimento de crime previsto no art. 172 da LRF.

Com essas considerações, pugna pela concessão da liminar recursal a fim de suspender o processo de primeiro grau, em razão da sua submissão aos efeitos da recuperação judicial do principal devedor da ação monitória.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada

para extinguir a ação monitória que contra ela tramita.

A liminar recursal foi indeferida no ID nº
275904379
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
281700370
, pelo desprovimento do recurso.

Ausente as informações pelo juízo singular.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos
que

BANCO DO BRASIL
ajuizou
Ação Monitória nº
0000015-60.2018.8.11.0032

em face de
BERTO E CIA LTDA – ME e ALEX STEVES BERTO,
alegando, em síntese, que o autor celebrou com a primeira requeria BERTO E CIA
, em 28/11/2014 Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Recebíveis nº 066.702.791, vencível em 23/11/2015, destinado à liberação de R$ 124.000,00 para capital de giro.

Sustentou que a primeira requerida se obrigou a pagar ao autor o valor em 23/11/2015, contudo, a empresa requerida cessou o pagamento do débito, ocorrendo o vencimento antecipado da operação, em razão da inadimpl
ência.

Aduziu que, em decorrência do atraso no pagamento do débito, a dívida atinge o montante de R$ 173.180,62.

Narrou que o segundo requerido
,

integrante do polo passivo o faz na condição de fiador, conforme se verifica na cláusula fiança, bem como assinaturas do contrato.

Relatou que depois de reiteradas tentativas de composição extrajudicial, não restou alternativa ao autor
senão buscar o Poder Judiciário.

Devidamente citados, os requeridos permaneceram inertes, conforme certidão de fl. 106.

A ação foi julgada procedente convertendo de pleno direito, o mandado inicial em mandado executivo, bem como em título executivo, para fins de execução do saldo devedor apresentado na inicial, na quantia de R$ 173.
180,62.
Condenou
os requeridos
ao ressarcimento das custas, bem como ao
pagamento de honorários advocatícios,
estes fixados
em 10% sobre o valor da
condenação.

A sentença transitou em julgado em
10/12/2019, sem que houvesse a interposição de recursos.

No
cumprimento de sentença,
a parte exequente afirmou ser credora de R$
298.480,43.

Intimados para pagar o débito,
o executado ALEX STEVES apresentou embargos monitórios,
alegando
que o
crédito se sujeita aos efeitos da recuperação judicial da devedora principal, BERTO E CIA LTDA – ME, da qual o embargante era sócio.
Assim, o embargante requereu
a extinção da ação monitória.

Instado a se manifestar, o exequente pugnou pela extinção da ação
em relação à executada BERTO E CIA LTDA – ME.

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque extinguiu a ação em face da executada BERTO E CIA LTDA – ME,
determinando o prosseguimento da ação em face do agravante, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre o agravante.

Pois bem
.

A controvérsia cinge
-
se
em verificar se a recuperação judicial do devedor principal e a futura novação da dívida atingem o avalista, impedindo o prosseguimento da demanda contra ele.

Analisando os elementos trazidos autos, não assiste razão ao a
gravante.

Isto porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a recuperação judicial do devedor principal não obsta o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros solidários,
avalistas ou coobrigados em geral
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO CONTRA O AVALISTA E DEVEDOR SOLIDÁRIO. TEMA REPETITIVO 885. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005".

2. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.723.193/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021,
DJe
de 17/11/2021.)
destaquei

No mesmo sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO – FALÊNCIA SUPERVENIENTE DA DEVEDORA PRINCIPAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO
PROCESSO –PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EXECUTÓRIA EM DESFAVOR DO DEVEDOR SOLIDÁRIO – OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA – RECURSO PROVIDO. “
A recuperação judicial ou falência da devedora principal não afasta a obrigação que foi assumida pelos avalistas, visto que a obrigação dos devedores solidários é autônoma e independe da situação da empresa.
Com efeito, a extinção das obrigações da falida, não extingue nem impede o prosseguimento de execução ajuizada contra avalistas. Precedentes do STJ e Tribunais Pátrios” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAC nº 1000819-69 .2016.8.11.0003,
Rel
. Desª. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 14/07/2020)

(TJ-MT 10130112920198110003 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022)
destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E AVALISTAS – SUSPENSÃO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS AVALISTAS – ART. 49, § 1º, LEI N. 11. 101/2005 – SÚMULA 581/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Ainda que a devedora esteja em recuperação judicial, não há impedimento que a execução prossiga contra o avalista, responsável solidário ou coobrigad
o
.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002978-86.2019.8.11 .0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 31/07/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2019)
destaquei

Esse entendimento decorre da interpretação do art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, que expressamente ressalva os créditos garantidos por aval
, fiança ou qualquer outra garantia pessoal dos efeitos da recuperação judicial em relação aos coobrigados.

Nesse sentido, a Súmula nº 581 do STJ:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações
e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Logo, é possível o prosseguimento do feito em face do devedor solidário
ALEX STEVES.

Aliás
, denota-se dos autos que o agravante, como fiador, anuiu ao Contrato de Abertura de
Crédito BB Giro Recebíveis nº 066.702.791 celebrado entre o BANCO DO BRASIL S/A e a empresa BERTO & CIA LTDA ME, em recuperação judicial e, como devedor solidário, deve responder pelo cumprimento da obrigação.

No que tange à alegação de novação da dívida, igualmente não merece prosperar.

Isto porque,

a novação operada com a aprovação do plano de recuperação judicial não atinge as garantias do crédito, nos termos do art. 59 da Lei nº 1
1.101/2005
.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL -
RECUPERAÇÃO JUDCIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS DEMANDADOS.

1.
O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, preservando, em regra, as garantias reais ou fidejussórias, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, impondo-se, assim a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.
Incidência dos enunciados contidos nas Súmulas 581 e 83/STJ.

2. O caput do art. 6º da Lei n. 11.101/05, no que concerne à suspensão das ações por ocasião do deferimento da recuperação, alcança apenas os sócios solidários, presentes naqueles tipos societários em que a responsabilidade pessoal dos consorciados não é limitada às suas respectivas quotas/ações.

3. Agravo interno desprovido.
”

(
AgInt
no REsp n. 2.159.068/DF, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)
destaquei

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025